Tribunal: TJDFT
Processo: 0733661-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733661-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: SOBEBE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, nos autos de ação de obrigação de fazer (autos 0001183-29.2013.8.07.0018) ajuizada por SOBEBE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, indeferido o pedido da agravante para intervir no processo na modalidade assistência simples, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela SOBEBE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA em face do DISTRITO FEDERAL , pleiteando a compensação dos créditos reconhecidos pelo Acordão no 1731777. ( ) II _ DO PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS requereram a admissão nos autos como assistente da parte autora, ID 94837611. Alegam que foram contratados para ajuizar a ação ordinária contra o DISTRITO FEDERAL objetivando o reconhecimento de seu direito de estornar os excessos de ICMS cobrados no regime de substituição tributária e, consequentemente, de creditar esses mesmos excessos nas suas escritas fiscais. Afirmam que foi obtido êxito na demanda prevista na contratação (ID 29008812, ID 29008815 e ID 29008817) e o pagamento avençado não foi pago. Por tal motivo, o escritório requerente desencadeou a execução objeto do Processo no 2005.01.1.108589-3, que gerou os Embargos retratados no Processo no 2007.01.1.123326-7, os quais foram julgados procedentes por se entender que o título que ancorava a execução não seria “certo e nem exigível”, decisão mantida (doc.03). Em consequência, o escritório requerente renovou a cobrança, através de ação monitória, Processo no 2015.01.1.12947-7, que culminou no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.605.652-DF, no qual decidiu-se que no pacto em comento constava “a existência de condição suspensiva, ainda não implementada”. A intervenção da parte como assistente exige a efetiva demonstração de interesse jurídico, nos termos do art. 119, caput, do CPC. Com efeito, o interesse econômico não é suficiente para justificar o deferimento da assistência. No caso dos autos, o interesse da sociedade de advogados recorrente é meramente econômico, pois consiste no questionamento a respeito de tema relacionado ao recebimento de honorários de advogado face ao contrato estipulado entre as partes, ID 94837616, e a pretensão alcançada nas ações ajuizadas, ID 94837617, as quais não encontram relação com os presente autos. 2 _ Por essa razão, indefiro o pedido de assistência, ID 128197235. ( ).” – ID 135075858, autos originários. Nas razões recursais (ID 40014882), a agravante argumenta que “possui contrato de honorários com a parte autora, pendente de quitação e vinculado ao próprio título que ancora o pleito da aludida credora no feito em relevo, no qual, a propósito, serviu o assistente como patrono da indigitada parte credora, sendo que, nos precisos do julgado na Ação Monitória objeto do Processo no 2015.01.1.12947-7, a qual culminou no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.605.652-DF, os valores relativos aos honorários contratuais somente poderão/deverão ser pagos quando da efetiva fruição do crédito pela empresa autora, de modo que ‘a exigibilidade dos honorários advocatícios foi condicionada à efetiva utilização mediante ‘estorno, compensação ou restituição’ dos créditos de ICMS reconhecidos na sentença declaratória’, matéria referente ao debatido por intermédio do Processo relacionado à Ação de Obrigação de Fazer movida por Sobebe Distribuição e Logística S/A em face do Distrito Federal, ou seja, objeto de composição nos autos em referência (Processo no 0001183-29.2013.8.07.0018).” - ID 40014882, pp. 5/6. Sustenta: “Desse modo, tem-se que se afigura notório o interesse do agravante, não apenas e somente econômico, como também jurídico, haja vista que de sua lavra os fundamentos técnicos que alicerçaram o debate ocorrido nos autos do Processo no 0001183-29.2013.8.07.0018, ou seja, com conhecimento suficiente da matéria ali tratada em suas mais significantes nuances, e capaz de interferir, diretamente, no recebimento ou não do próprio crédito que gera a base de cálculo dos honorários advocatícios, o que, como se evidencia sem maiores dificuldades, o indiscutível interesse jurídico do agravante, pois visa garantir além do seu direito aos honorários convencionados, previsto no caput do artigo 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogado do Brasil), também que não se torne letra morta todo o esforço intelectual desenvolvido para a constituição do próprio crédito objeto do pleito exordial, consoante lhe assegura a legislação vigente.” - ID 40014882, p. 6. Alega que “comparece imperativa a concessão da antecipação de tutela, tendo em vista que presente o risco de dano grave, caracterizado pela violação do direito do agravante ao correto dimensionamento da base de cálculo que servirá para a cobrança dos honorários advocatícios, o qual a legislação em vigor (artigo 22 da Lei 8.906/1994) resguarda e defere com todo o rigor, afastando-se, por essa vereda, tanto a possibilidade de prejuízo à tese jurídica concebida pelo anterior patrono da credora e que alicerça a pretensão financeira, quanto um eventual prejuízo econômico, por não haver a aludida parte se conduzido no respectivo dimensionamento com todo o conhecimento jurídico sobre a causa e que atingiria, diretamente, o próprio direito do agravante. Destaca-se, ainda, a probabilidade do direito, tendo em vista que o pedido do agravante encontra respaldo na legislação em vigor, preceituada no artigo 119 do Código de Processo Civil e no artigo 22 da Lei 8.906/1994, além de remansosa orientação doutrinária e jurisprudencial.” - ID 40014882, p. 8. Requer ao final: “seja admitido e processado este Agravo de Instrumento para dar provimento ao seu pedido de assistência, habilitando-o como terceiro interessado nos autos do Processo no 0001183-29.2013.8.07.0018, sob pena de explícita violação aos comandos estabelecidos pelos artigos 119 do Código de Processo Civil e 22 da Lei 8.906/1994. Pede-se, ainda, a antecipação de tutela, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores previstos no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil.” - ID 40014882, p. 9. Preparo regular (ID 40014877). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso IX do CPC (deferimento de intervenção de terceiros na modalidade assistência simples); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento em que a autora/agravada SOBEBE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA requer a condenação do DISTRITO FEDERAL (réu/agravado) na obrigação de compensar os créditos reconhecidos pelo Acordão no 1731777, ementa nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO ENTRE PARTE DA EMENTA E A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - ERRO MATERIAL - RETIFICAÇÃO PARA QUE A EMENTA CONSTE DA SEGUINTE FORMA: ‘TRIBUTÁRIO - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 'PARA FRENTE' - VALOR MENOR QUE O PRESUMIDO PELO LEGISLADOR - DIREITO AO CREDITAMENTO. 1. O mecanismo da substituição tributária "para frente" é instrumento de política arrecadatória, instituído com o objetivo de facilitar a fiscalização e evitar a evasão fiscal. Neste caso, só existe repasse jurídico do ICMS do substituto para o substituído. 2. O contribuinte substituído é quem tem direito à restituição da diferença de ICMS, na hipótese de realização da operação em que houve recolhimento antecipado por força de substituição tributária, nas hipóteses legais. 3. A restituição é assegurada quando não se realizar a operação em relação a qual ocorreu a substituição, bem como na hipótese de ser realizada por um valor menor do que o presumido pelo legislador. 4. A compensação deve ser feita mediante creditamento dos respectivos valores na escrita do contribuinte substituído, resguardado o direito do Fisco de proceder à conferência dos valores creditados, que deverão ser atualizados, em virtude da previsão do §1o do art. 10, da LC no 87/96." (Acórdão 173177, 20000150032999APC, Relator: SANDRA DE SANTIS, , Revisor: VASQUEZ CRUXÊN, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2003, publicado no DJU SEÇÃO 3: 28/5/2003. Pág.: 66)’.” BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS requereu sua admissão nos autos como terceiro interessado na modalidade de assistente simples, o que lhe foi indeferido (decisão recorrida de ID 135075858, autos originários). Assistência é modalidade de intervenção pela qual admitido o ingresso de terceiro juridicamente interessado no resultado da lide e para auxiliar uma das partes. Em que pese a argumentação desenvolvida, é certo que, como bem definido na decisão recorrida, “No caso dos autos, o interesse da sociedade de advogados recorrente é meramente econômico, pois consiste no questionamento a respeito de tema relacionado ao recebimento de honorários de advogado face ao contrato estipulado entre as partes, ID 94837616, e a pretensão alcançada nas ações ajuizadas, ID 94837617, as quais não encontram relação com os presente autos.” (ID 135075858 na origem). Assim, não havendo interesse jurídico de terceiro, incabível a pleiteada intervenção sob a modalidade de assistência, conforme se depreende da leitura do disposto no art. 119 do Código de Processo Civil: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INTERESSE JURÍDICO. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dicção do art. 119 do Código de Processo Civil, para que o terceiro possa intervir no processo deverá existir, necessariamente, interesse jurídico na demanda. 2. Trata-se, na espécie, de assistência simples por meio da qual os Agravantes pretendem ingressar na lide para obter a satisfação do crédito perseguido em face do Executado. 2.1. O interesse manifestado restringe-se apenas à possibilidade de obtenção de proveito meramente econômico, não justificando a intervenção pretendida. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida (Acórdão 1400234, 07193659520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO. NÃO CARACTERIZADO. MERA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. INTERESSE ECONÔMICO. PROCESSO SENTENCIADO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 119 do CPC, a participação de terceiro, por meio da assistência simples, decorre da eventual repercussão da tutela jurisdicional originária na sua esfera jurídica. O ingresso na lide com sentença transitada em julgado tão somente para obter a satisfação do crédito perseguido em face do executado em processo diverso assinala o interesse meramente econômico do terceiro, o que afasta o cabimento do instituto da intervenção sob a modalidade da assistência. 2. Um dos requisitos para a admissão da assistência litisconsorcial é a existência de processo pendente de julgamento, qual seja, sentença ou acórdão não transitado em julgado, mostrando-se impertinente o pedido de assistência depois de publicada a sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1272241, 07111628120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE VALORES DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. TERCEIRO INTERESSADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. SITUAÇÃO QUE SE AJUSTA À ASSISTÊNCIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de recurso interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de admissão da sociedade de advogados recorrente como terceiro interessado na relação jurídica processual principal. 2. A intervenção da parte como assistente exige a efetiva demonstração de interesse jurídico, nos termos do art. 119, caput, do CPC. Com efeito, o interesse econômico, assim como o moral ou corporativo, não é suficiente para justificar o deferimento da assistência. 2.1. No caso dos autos, o interesse da sociedade de advogados recorrente é meramente econômico, pois consiste no questionamento a respeito de tema relacionado ao recebimento de honorários de advogado. Por essa razao, não pode ser admitida a pretendida assistência. 3. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1241044, 07228507420198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DESCABIMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE DO ATO. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada sob o argumento de que houve perda do objeto em razão do reconhecimento, pela Agravante, do direito discutido na origem. Isso porque, ante a natureza da decisão agravada (inadmissão de intervenção de terceiros), a alegada conduta da Agravante, que não é parte, não teria o condão de fulminar o interesse recursal, uma vez que o objeto do recurso consiste, justamente, no ingresso da Agravante como assistente da Ré no Feito originário. 2 - A intervenção de terceiro interessado em determinada lide depende da verificação de interesse jurídico, que consiste na existência de uma relação jurídica de direito material entre o assistente e o assistido e a possibilidade de a sentença afetar essa relação, sendo insuficiente a mera existência de interesse econômico a justificar a assistência. 3 - A Ação de Imissão de Posse não é via que comporta a discussão sobre a legalidade do leilão extrajudicial que culminou com a arrematação dos imóveis. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido (Acórdão 1140584, 07044651520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 23 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora